Tribunal: STF
Processo: AO 2763
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA EXORBITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PELO CNJ. INCORRÊNCIA. ANÁLISE QUE NÃO SE DIRECIONOU À REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. APURAÇÃO DE CONDUTAS PRATICADAS FORA DOS AUTOS. REGULAR EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA- DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 103-B, §4º, DA CF. ALEGADAS AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES E DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS QUE CONDUZ DE MODO RAZOÁVEL À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE NATUREZA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CF, QUE SE REVELA ESSENCIAL AO EXERCÍCIO IMPARCIAL DA JUDICATURA E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO QUE SE REVESTE DE GRAVIDADE INERENTE, SOBRETUDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS NA ESPÉCIE.  DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES: MS 34.493 AGR E AO 2.669. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, APTOS A CARACTERIZAR A GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO AUTOR. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Eduardo Luiz Rocha Cubas em face da União, objetivando a nulidade de decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que lhe aplicou sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, nos autos do Processo Administrativo (PADMag) nº 0000197-18.2019.2.00.0000, com fundamento na prática de irregularidade na condução de processo judicial.



    Depreende-se dos autos que o fato apurado no processo administrativo disciplinar em tela decorre da atuação do autor como Juiz Federal da Subseção Judiciária de Formosa/GO. Foram imputadas ao autor irregularidades relativas ao exercício de atividade político-partidária e à condução de ação popular que objetivava a submissão das urnas eletrônicas à perícia e auditoria.



    Relata que o Plenário do CNJ julgou procedentes as imputações do PAD, aplicando a pena de aposentadoria compulsória ao requerente, sob o entendimento de que teria havido desvio de conduta na atuação do magistrado, visando o atingimento de interesses pessoais de natureza político-partidária. A decisão se baseou um em vídeo produzido pelo ora requerente, em 2018, na condição de Presidente da União Nacional dos Juízes Federais do Brasil – UNAJUF, no qual aparece em frente ao Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado de um deputado federal.



    Sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da incompetência do Conselho Nacional de Justiça para sindicar sobre a regularidade de atos jurisdicionais. Alega que, em violação e este entendimento, o acórdão proferido pelo CNJ “promoveu ampla análise da regularidade de atos jurisdicionais praticados pelo requerente nos autos da ação popular n. 3643-26.2018.4.01.3506”, extrapolando a sua competência como órgão de caráter eminentemente administrativo.



    Argumenta, ainda, que não houve irregularidades processuais dos atos jurisdicionais na ação popular em referência, ressaltando que determinou a redistribuição do feito à Vara Federal Cível, bem como que o Ministério Público não apontou em seu parecer qualquer vício de competência. Aduz que a decisão que determinou a realização de inspeção judicial em urnas eletrônicas com a colaboração do Exército Brasileiro não teve viés político-partidário, haja vista que “procedeu em consonância com o parecer do Ministério Público Federal e procurou o auxílio de Instituição de reconhecida idoneidade e capacidade técnica”.



    Afirma que a decisão que lhe aplicou a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória violou os princípios do devido processo legal e da razoabilidade, “uma vez que o conjunto probatório do processo disciplinar demonstrou que a condução do processo judicial pelo requerente se deu de forma escorreita, com obediência às normas processuais, não sendo possível inferir intuito político-partidário algum em seu proceder”.



    Requereu, por estas razões, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do Processo Administrativo (PADMag) nº 0000197-18.2019.2.00.0000. No mérito, pugna pela desconstituição definitiva do acórdão impugnado, “por violação aos princípios da razoabilidade, do devido processo legal, da isonomia, da segurança jurídica e da legalidade, além de malferir o art. 103-B, § 4º, da Constituição”.



    Por meio de decisão proferida em 21 de novembro de 2023, indeferi o pedido de tutela provisória formulado, por não vislumbrar, naquele juízo provisório, a probabilidade do direito do autor (doc. 27). 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que: a) a revisão da decisão do CNJ demandaria ampla reanálise de questões fáticas, que não seria cabível, nos termos da jurisprudência deste STF; b) que o CNJ não teria, in casu, extrapolado sua competência correicional/disciplinar, uma vez que a aplicação da penalidade não decorreu de mero error in judicando, mas antes por “desrespeito intencional a deveres da magistratura”; c) que o autor teria inobservado a vedação ao exercício de atividades político-partidárias; e d) que a sanção administrativa aplicada seria proporcional às condutas praticadas (doc. 34).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, em parecer que restou assim ementado (doc. 44):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO AO ART. 35, I E VIII, DA LOMAN, BEM COMO AO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. APLICAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPATIBILIDADE DA PENALIDADE COM A GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO AUTOR. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, busca o autor, mediante a presente ação, a declaração de nulidade da decisão proferida em processo administrativo disciplinar que teve curso perante o Conselho Nacional de Justiça, em virtude do qual lhe foi aplicada sanção administrativa e que recebeu a seguinte ementa (doc. 15, fls. 319 e ss.): 



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DE MAGISTRADO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS PELOS ARTS. 35, I E VIII, DA LOMAN, E AFRONTA AO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO COM CARÁTER POLÍTICO-PARTIDÁRIO EM VÍDEO DIVULGADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E NA CONDUÇÃO DE FEITO JUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 



    1. Processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de magistrado do TRF 1ª Região, por suposta atuação com caráter político-partidário em vídeo divulgado na rede mundial de computadores e na condução de feito judicial. 



    2. A atuação dos magistrados em associações de classe não afasta a obrigação de compatibilizarem as atividades associativas com a observância dos deveres funcionais. Logo, o mero fato de o magistrado atuar como representante de associação não pode servir de manto para encobrir apoio público a candidato/partido político, tampouco de escudo para manifestações que descredibilizem o processo eleitoral e a própria Justiça Eleitoral, como verificado nos autos. 



    3. Havendo elementos que atestam que a atuação do magistrado no vídeo divulgado não só associou a sua imagem à atividade político-partidária, como desconsiderou a imparcialidade e a independência indispensáveis ao exercício da magistratura, tem-se configurada a falta disciplinar. 



    4. Revela o substrato probatório que o magistrado também se utilizou de feito judicial para concretizar as pretensões político-partidárias que não puderam ser alcançadas só com os questionamentos/críticas feitos à atuação do TSE, no vídeo divulgado. 



    5. Comprovado que essas investidas foram desde permitir, de forma consciente e deliberada, o processamento de ação em foro claramente incompetente até a tentativa de mobilização do Exército para uma atuação conjunta contra a segurança, efetividade e confiabilidade das eleições, mostra-se igualmente evidenciado o ato falto faltoso.



    6. A entrega, em mãos, de intimação ao Exército; a ocultação de decisão já proferida; a oferta de minuta para encobrir a existência de decisão já vigente; bem como a obstrução ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré revelam que a condução do processo judicial foi realmente voltada “a atender interesses e orientações pessoais de conteúdo político-partidário”. 



    7. Quanto ao meio de tramitação do feito, evidencia a prova testemunhal que manutenção do processo como físico não se revelou como estratégia de sigilo, mas, sim, como medida que era adotada, em regra, para os processos da vara e do juizado à época. Desse modo, “a não convergência das provas afasta a certeza do cometimento da falta funcional imputada”. Precedente CNJ. Improcedência da imputação. 



    8. Comprovado, entretanto, que todas as demais condutas foram voltadas a “atingir objetivos próprios, que não decorrem da lei e da Constituição, mas de uma pauta política específica e alheia ao Direito”, afiguram-se violados os deveres impostos nos art. 35, I e VIII, da LOMAN e a vedação constante do art. 95, parágrafo único, III, da Constituição Federal. 



    9. Cuidando-se de atos faltosos graves que apontam no sentido da incompatibilidade permanente para o cargo, mostra-se adequada a aplicação da pena de aposentadoria compulsória. 



    10. Prazo de conclusão do feito prorrogado retroativamente por mais três períodos de 140 dias”. 



    Com esta finalidade, sustenta o requerente, basicamente: a) que o CNJ teria extrapolado suas competências no caso, ante a natureza jurisdicional dos atos praticados; b) que não teria praticado quaisquer atos irregulates ou contrários aos seus deveres funcionais; e c) que a sanção aplicada seria desproporcional e irrazoável. 



    Para o deslinde da presente causa, cumpre assentar, em primeiro lugar, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não compete a esta Corte atuar como instância revisora do mérito de decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Vide:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).” (grifei)



    Deveras, na linha desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Por todos:



    “Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes” (AO 2.669, Tribunal Pleno, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/03/2024 - grifei).



    Assentada a premissa, cumpre afastar de plano a alegação do autor de que teria havido na espécie extrapolação de competências por parte do CNJ. 



    Como se sabe, nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de Justiça exclusivamente o exercício do controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, sendo-lhe vedada a função de revisão de atos jurisdicionais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 28.939 AgR, Tribunal Pleno. Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/04/2013, grifei).



    No presente caso concreto - ao contrário do que sustenta o autor - a análise realizada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça não girou em torno de conteúdo de ato jurisdicional praticado pelo requerente, tendo, antes, se direcionado a condutas praticadas fora dos autos pelo magistrado autor, que caracterizariam vedada atividade político-partidária. Referidas condutas consistiram, sobretudo, na gravação de vídeo ao lado de um político (deputado federal) com vistas à descredibilização do processo eleitoral e da Justiça Eleitoral e na entrega em mãos, de forma completamente atípica, de intimação a membros do Exército com vistas à mobilização daquela força no sentido de interesse de determinada facção política. É o que resta claro dos seguintes trechos da decisão administrativa impugnada:



    “(...) Como já registrado, a presente conduta diz respeito ao vídeo que foi gravado ao lado do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, no qual o parlamentar e o magistrado contestavam a confiabilidade e a segurança das urnas eletrônicas em frente ao TSE.



    Segundo o acórdão de instauração do PAD, a falta disciplinar estaria no fato de o requerido se “pronunciar sobre atividade político-partidária, contrária à verdadeira missão do magistrado”, de se “utilizar do poder que lhe fora conferido [...] para atingir objetivos próprios, que não decorrem da lei e da Constituição, mas de uma pauta política específica e alheia ao direito”, bem como de promover desconfiança em relação à legitimidade do processo eleitoral, conduzido pela Justiça Eleitoral (Id. 3529475). 



    O magistrado, por seu turno, sustenta que a gravação teria sido feita na condição de presidente da associação União Nacional dos Juízes Federais do Brasil (UNAJUF) e que não poderia ser “condenado pela identidade da pessoa que o acompanha no mencionado vídeo”, sobretudo porque “conforme certidão oficial juntado aos autos, o mesmo sequer candidato a cargo eletivo era” (Id. 4857857). 



    Quanto à suposta utilização de viés ideológico para desacreditar o voto, argumenta que estava “trabalhando em prol da sociedade” e tão somente “pautando temas institucionais como a segurança nas eleições a partir de evento público ocorrido no TSE” (Id. 3529501). 



    Ocorre que não é essa a tônica que se extrai do vídeo. Além de o magistrado ter sido apresentado pelo referido deputado como juiz federal, e não como representante da UNAJUF, é inequívoco que dividia a gravação com parlamentar com convicções políticas e ideológicas amplamente conhecidas, e que claramente se alinhava às desconfianças daquele agente em relação à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro (...).



    “Além de possibilitar a vinculação da imagem da magistratura à atividade que lhe é vedada (art. 95, parágrafo único, III, da CF/88 – “Aos juízes é vedado: dedicar-se à atividade políticopartidária”), fez questão de reforçar o seu direcionamento político ao destacar que estava ali defendendo uma pauta que figurava como uma das principais diretrizes do futuro candidato à Presidência da República e genitor daquele parlamentar (necessidade do voto impresso) (...)”.



    Inarredável, portanto, a convicção acerca da procedência da presente imputação, em virtude da violação do dever de “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular” (art. 35, VIII, da LOMAN) e da adoção de proceder que, além de ser vedado aos magistrados (art. 95, paragrafo único, III, da CF/88), teve o condão de desqualificar e relacionar a imagem do próprio Judiciário a um viés político-partidário”.



    (...)



    Os fatos a serem apreciados nesta imputação permanecem relacionados à ação popular, mas se referem ao comparecimento do magistrado ao Quartel General do Exército em duas oportunidades durante a tramitação daquele feito: uma para a entrega do já citado “despacho/mandado/ofício”, proferido na ação e endereçado àquela Força, e a segunda para participar de reunião marcada por oficiais do Exército com o intuito de obter esclarecimentos sobre o processo judicial. (...)



    No que se refere ao primeiro comparecimento ao QG, apura-se eventual conduta parcial, consubstanciada na intimação feita pelo próprio requerido, sem o aguardo do curso normal do ato.



    O segundo, por seu turno, está associado a uma possível antecipação de conteúdo de decisão (supostamente ainda não proferida), à entrega de minuta desse ato e à ocultação de decisão (que já havia sido prolatada) para que não houvesse tempo de ser cassada. (...)



    Dessa forma, e considerando que o processo era físico e sigiloso, fica evidente que o requerido proferiu a decisão naquela data e, quando foi à reunião do Exército, ocultou dos oficiais a existência de liminar já prolatada, pois queria obter o apoio daquela Força, mas não desejava que a ré (União) soubesse do conteúdo do ato até a véspera das eleições.



    Isso porque, além desses, há uma série de elementos que comprovam que a intenção era a de só promover “’a notificação oficial do Comando do Exército acerca da referida decisão’”, “’às 17h, do dia 5 de outubro de 2018’, para que não houvesse tempo de que o decisum fosse desconstituído”, como bem ressaltou o Colegiado do CNJ no acórdão de instauração do PAD. (...)



    Essa cronologia dos fatos também revela que, mesmo tendo retornado às suas atividades no dia 24/9/2018, permitiu que a decisão – de considerável magnitude e já proferida – permanecesse sem publicidade e sem qualquer cumprimento, sobretudo em prejuízo da citação da ré. 



    Mas, como já consignado, a gravidade da conduta não parou por aí. A despeito da boa-fé do Exército, que procurou marcar a reunião do dia 25/9/2018 para compreender melhor a demanda, o magistrado compareceu ao encontro, porém, ao invés de levar a decisão já proferida (e pública, portanto), entregou aos militares uma minuta e os induziu a acreditar que a decisão ainda seria prolatada. 



    Assim, não há outro caminho senão o de concluir que o magistrado, de fato, “estava comparecendo ali para deixar tudo certo, mas que a notificação do Comando do Exército, oficialmente, se daria apenas no dia 5 de outubro, às 17h, para que não houvesse tempo para se trabalhar na desconstituição dessa decisão”, conforme narrou o membro da AGU, Wilson de Castro Júnior, em seu depoimento (Id. 3916993, 14’43”). 



    Também não há outra convicção senão a de que era manifesto o direcionamento político que pretendia dar ao feito e o próprio descaso quanto à premissa de que “um juiz deve ser livre de qualquer conexão, inclinação ou parcialidade que afete – ou possa ser vista como capaz de afetar – sua habilidade para julgar independentemente” (Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial - Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2008, p. 53).



    Por essas razões, tornam-se indiscutíveis os juízos de procedência e de reprovação da conduta do requerido que, a um só tempo, tentou mobilizar o Exército para uma atuação conjunta contra a segurança, efetividade e confiabilidade das eleições; ocultou daquela Força a existência de uma decisão já proferida; fez com que os oficiais acreditassem que estava antecipando o conteúdo de um provimento jurisdicional futuro, a ponto de lhes entregar uma minuta; e obstruiu o exercício do contraditório e ampla defesa pela parte ré (União). Tudo isso, em clara ofensa à imparcialidade do julgamento e em patente afronta ao art. 35, I e VIII, da LOMAN.”



    A análise dos excertos supra transcritos deixa clara a improcedência da argumentação manejada pelo autor. O CNJ, no presente caso concreto, atuou no estrito cumprimento de sua competência disciplinar sobre os membros da magistratura, averiguando condutas do magistrado autor que claramente não se confundem com o mero exercício da judicatura. Não há que se falar, portanto, em exorbitação de competências in casu. 



    De igual sorte, não procedem as teses do ora autor de que suas condutas não seriam em si irregulares e que de que teria havido desproporcionalidade na aplicação da sanção. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de seu múnus constitucional a que este Supremo Tribunal Federal deve deferência, nos termos da jurisprudência mencionada, avaliou de modo plenamente razoável a prova dos autos, tendo concluído de forma coerente e embasada pela ocorrência de quebra deveres funcionais na espécie. 



    Com efeito, o ora autor não apresentou na presente ação quaisquer elementos que revelem inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no caso ou antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Muito ao contrário, os elementos de prova colhidos no PAD de origem conduzem claramente à conclusão de que o ora autor de fato se valeu indevidamente de sua condição de magistrado para favorecer facção política, tanto mediante a gravação de vídeo que veio a ser disponibilizado na rede mundial de computadores quanto pela prática pessoal e irregular de atos que devem estar a cargo de serventuários da Justiça. 



    Como se sabe, a vedação a que magistrados se dediquem a atividades político-partidárias, prevista no art. 95, parágrafo único, III, é regra absolutamente essencial ao exercício da magistratura, porquanto ínsitamente relacionada ao imperativo de imparcialidade a que se submete o Poder Judiciário e à própria ideia de Separação de Poderes. Sua violação é dotada, portanto, de uma gravidade inerente, sobretudo quando praticada de modo deliberado, reiterado e claramente orientada à descredibilização de ramo do próprio Poder Judiciário nacional (a Justiça Eleitoral), como se deu no caso em análise. À luz, portanto, dos elementos dos autos, não se verifica qualquer desproporcionalidade na sanção aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça in casu.



    Não se revelam presentes, destarte, quaisquer fundamentos que autorizariam a revisão da decisão impugnada do CNJ por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a presente ação é de ser julgada improcedente.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação originária, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



  Documento assinado digitalmente